Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001246-64.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANYELLE ALMADA SELLETI - CPF: 090.133.389-17 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANYELLE ALMADA SELLETI - CPF: 090.133.389-17 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FIES. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por IEMAT Sociedade Educacional Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou inexigível débito residual do FIES, vedou sanções pedagógicas, condenou a instituição ao pagamento de danos morais e rejeitou a reconvenção.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão foi omisso quanto aos efeitos de ação civil pública sobre o tema, à ciência da estudante acerca do saldo residual, ao regime jurídico do FIES e à alegação de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a
ratio decidendi
principal: a cobrança de saldo residual do FIES é inexigível quando ausentes cláusula expressa e prova de informação prévia, clara e inequívoca à estudante.

4. A decisão também consignou que eventual limitação de repasse do FIES integra o risco da atividade da instituição de ensino, não podendo ser transferida à consumidora sem violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à confiança legítima.

5. A ação civil pública mencionada pela embargante não possui efeito vinculante sobre a demanda individual, que deve ser examinada conforme suas peculiaridades fáticas e probatórias.

6. Os embargos buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados pela parte quando fundamenta suficientemente a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. É incabível a cobrança de saldo residual do FIES sem cláusula expressa e sem prova de ciência prévia, clara e inequívoca da estudante. 2. A limitação de repasse do FIES constitui risco da atividade da instituição de ensino e não pode ser transferida à consumidora. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6o, III, 39, V, 51, IV, e 103; Lei no 10.260/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.033.680/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.171.591/RJ; TJMT, N.U. 1001773-16.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Flavio Miraglia Fernandes, Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001246-64.2019.8.11.0002 (ID. 360257369).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à ausência de enfrentamento da eficácia e extensão da coisa julgada material da Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002 (CADAM), à análise das provas contratuais referentes à ciência inequívoca da estudante quanto à responsabilidade pelo saldo residual, bem como acerca do regime jurídico do FIES (Leis n. 10.260/01 e 9.870/99) e dos artigos 186, 421, 422, 884 e 927 do Código Civil para refutar o suposto enriquecimento sem causa da aluna (ID. 362292892).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 365435870).

Recurso tempestivo (ID. 362298391) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL (UNIVAG)
pretende o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas supostas omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto aos efeitos da Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002, à prova contratual da ciência da estudante sobre eventual saldo residual do FIES, ao regime jurídico aplicável ao financiamento estudantil e à alegação de enriquecimento sem causa, buscando, com isso, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA E DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALUNA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO RISCO DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexigível débito cobrado sob a rubrica “Serviços Educacionais FIES”, vedou sanções pedagógicas, condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e julgou improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de saldo residual do FIES, fundada em limitação de repasse do programa, sem previsão contratual expressa e sem prova de informação prévia e clara à estudante, bem como se a cobrança indevida enseja dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre estudante e instituição de ensino é de consumo, impondo ao fornecedor dever de informação clara, adequada e ostensiva acerca dos encargos contratuais.

4. É inexigível a cobrança de valores excedentes ao FIES quando a instituição emite documentos de regularidade de matrícula com cobertura integral, sem demonstrar cláusula contratual autorizadora nem ciência inequívoca da aluna quanto ao pagamento complementar.

5. A limitação operacional ou orçamentária do FIES não autoriza a transferência do risco do empreendimento ao consumidor, sob pena de violação da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima.

6. A cobrança indevida, acompanhada de ameaça de restrições acadêmicas, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a manutenção da indenização por dano moral, bem como a improcedência da reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança de saldo residual do FIES sem cláusula contratual expressa e sem prova de ciência prévia e inequívoca do estudante. 2. A instituição de ensino não pode transferir ao consumidor o risco econômico decorrente das limitações de repasse do programa de financiamento estudantil. 3. A cobrança indevida com ameaça de sanções pedagógicas configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 487, I; CDC, arts. 6o, III, 14, 39, V, 47 e 51, IV; Lei no 10.260/2001, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, CC no 183.528/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 15.12.2021, DJe 01.02.2022; TJMT, N.U 1024226-14.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJe 18.02.2026.

(TJMT. N.U 1001246-64.2019.8.11.0002, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026, DJe 15/04/2026)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no apelo.

Com efeito, no que tange à primeira insurgência - a alegada omissão quanto à eficácia da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 (CADAM) -, o acórdão embargado foi expresso e didático ao afastar os efeitos vinculantes da referida demanda coletiva no caso individual, refutando pontualmente a tese, conforme se vê do trecho pertinente para espancar qualquer dúvida:

“(...)
Isso porque a decisão de improcedência em sede de tutela coletiva não faz coisa julgada material em desfavor dos direitos individuais dos consumidores, por expressa exceção no art. 103 do CDC, que assim dispõe:
(...)

De fato, as demandas individuais possuem contornos fáticos próprios - como, neste caso, a prova documental de emissão de Documentos de Regularidade de Matrícula (DRMs) atestando saldo “zero” à estudante -, de modo que o controle do dever de informação (art. 6o, III, CDC) deve ser aferido no caso concreto, não se subsumindo cegamente ao desfecho da lide coletiva.

De todo modo, no que tange especificamente à suposta omissão quanto à ACP do CADAM, esta Corte já se manifestou em caso análogo, no sentido de que a decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002 não possui natureza de precedente vinculante, produzindo efeitos apenas inter partes e não impedindo a análise individualizada de situações fáticas específicas, assim como o parecer do Ministério Público em ação coletiva também não vincula o julgamento de demandas individuais com peculiaridades própria
, in verbis
: (...)
2. A decisão proferida em ação civil pública que reconhece a validade de cobranças residuais do FIES não possui caráter vinculante e não impede o exame individualizado da relação jurídica. 3. O parecer do Ministério Público em ação coletiva não vincula o julgamento de demandas individuais com peculiaridades próprias. (...)” (TJMT. N.U 1001773-16.2019.8.11.0002, rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJe 21/01/2026) (g.n.)

Inexiste, portanto, qualquer violação ao dever de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou os pontos necessários para o deslinde da controvérsia sob a ótica da proteção consumerista, razão pela qual REJEITO a preliminar.
(...)”

De igual modo, a insurgência atinente a uma pretensa desconsideração das provas contratuais e da ciência da acadêmica sobre o resíduo reflete mero inconformismo com a valoração probatória efetuada por este Juízo ad quem, já que o Colegiado não foi omisso, apenas concluiu que a emissão reiterada dos DRMs chancelava a expectativa de ausência de ônus pecuniário adicional, evidenciando conduta abusiva, e que não havia prova de transparência e ciência irrefutável, conforme se vê do seguinte trecho da fundamentação do acórdão:

“(...)
No presente caso, a Apelada ingressou no curso com a promessa de cobertura integral (FIES 100%), sendo que os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRMs) sucessivamente emitidos pela própria Instituição de Ensino Apelante não apontavam valores residuais a serem pagos (ID. 352303431 a ID. 352303440), além do que a Lei n. 10.260/2001, em seu art. 4o, bem como a Portaria MEC n. 1/2010, são expressas ao vedar a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional do estudante beneficiário do programa na sua parcela financiada.

Por sua vez, a alegada “trava sistêmica” estabelecida pelo FNDE consiste em um limite orçamentário de repasse, sendo que, ao aderir de forma voluntária ao FIES para captar alunos e fomentar sua atividade econômica lucrativa, a Instituição de Ensino absorve o regramento do programa e seus inerentes limites.

Nesse contexto, transferir unilateralmente as frustrações financeiras ou a diferença de teto de repasse à acadêmica hipossuficiente, que acreditava estar amparada por 100% de financiamento, configura, à toda evidência, prática abusiva e vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC), ferindo a legítima expectativa da consumidora e o princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium)
. (...)”

Por fim, quanto à tese de omissão na análise do regime jurídico do FIES (Leis no 10.260/01 e 9.870/99) e dos artigos do Código Civil (arts. 421, 422, 884, 186 e 927), a argumentação revela unicamente o desejo de impor a tese defensiva rechaçada pelo Tribunal, sendo certo que o acórdão se baseou na primazia normativa de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV) para assentar que o risco do limite da “trava sistêmica” não poderia ser repassado subitamente à consumidora, o que logicamente suplanta e afasta as alegações de validade com base nos citados regramentos cíveis gerais.

Oportuno também destacar que é de conhecimento basilar no direito processual que o magistrado não possui o dever de refutar, um a um, os diplomas legais elencados pela parte, desde que decida de forma motivada sobre a questão levada a juízo, conforme a incisiva jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, o que não se pode admitir.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026